Tribunal: TJSP
Processo: 0015124-10.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – NOVA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Especial 1.492.221/PR (TEMA 905) e do Recurso Extraordinário No 870.974/SE (TEMA 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – NOVA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Especial 1.492.221/PR (TEMA 905) e do Recurso Extraordinário No 870.974/SE (TEMA 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Acórdão mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e compatível também com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.